Tribunal: TJDFT
Processo: 0739683-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0739683-02.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDERSON ROGERIO GRAHL PACIENTE: CLAUZEMAR PEREIRA DOS SANTOS RELATOR: Juiz Convocado Asiel Henrique de Sousa DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Anderson Rogério Grahl, OAB/MT 10.565, em favor de CLAUZEMAR PEREIRA DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, por manter o paciente em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, em ação penal na qual é réu por suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/06. Alega o impetrante que o acusado está preso cautelarmente desde o dia 28/07/2021 sem que até o momento tenha sido realizada audiência de custódia. Consigna que em 19 de outubro de 2021, o ora impetrante apresentou a defesa prévia do acusado, arguindo nulidades, e postulou a revogação da prisão preventiva, que até este presente mês, de dezembro de 2021, ainda não foi analisada. Sustenta ainda que o acusado se encontra preso preventivamente há mais de 130 dias sem reavaliação da necessidade da prisão pelo Juízo Impetrado, como determina o art. 316, parágrafo único, do CPP. Defende, ademais, que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação concreta capaz de demonstrar a necessidade imperiosa da constrição antecipada, aduzindo pela suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Pontua, por fim, que o acusado foi detido em sua residência e local de trabalho, onde reside com esposa e filhos, não havendo assim indicativos de que vá criar obstáculos ou de qualquer modo embaraçar o curso regular da instrução criminal. Requer, então, a substituição liminar da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, e expedição de alvará de soltura. O feito foi distribuído por prevenção de órgão e relator. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. Inicialmente, registre-se ter sido a prisão preventiva decretada ainda no curso de inquérito policial, após representação da autoridade encarregada do inquérito, e manifestação favorável do Ministério Público, ambos legitimados para tal, nos termos do art. 311, do CPP. Quanto ao cabimento, o crime de tráfico de drogas é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Materialidade não foi objeto de impugnação, e os indícios de autoria derivam das investigações realizadas no inquérito policial, que vincularam o paciente à prática do crime. Com efeito, consta da denúncia recebida e lastreada no IP correlato, que o denunciado CLEUZEMAR PEREIRA DOS SANTOS, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TRANSPORTOU, para fins de difusão ilícita, 10 (dez) porções de substância conhecida como COCAÍNA, acondicionada em pacotes amarelos com inscrições da palavra oferta, perfazendo a massa líquida de 10,120kg (dez quilos e cento e vinte gramas), conforme Laudo de Exame Químico Definitivo no 599/2020 SETEC/SR/PF/DF. A alegação de que os indícios de autoria são frágeis porque derivados apenas de conversas realizadas por aplicativo de mensagens – Whatsapp – não procedem, seja porque foram obtidas somente após autorização judicial, seja porque não adentram sobre o conteúdo dos diálogos, a demandar, por certo, análise de provas, inviável de ser apreciada em sede de habeas corpus, máxime considerando que a instrução criminal ainda está em curso. O exame do conjunto probatório compete ao Juízo sentenciante, e há de ser feito por ocasião da sentença, após encerramento da instrução criminal e manifestação das partes em memoriais finais. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Presente, de igual modo, o periculum libertatis. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, considerando-se a gravidade concreta da infração, evidenciada pela natureza e quantidade de droga apreendida – mais de 10 kg de cocaína -, transportada do Estado do Mato Grosso para o Distrito Federal, havendo ainda indícios de que o acusado fazia o “frete” de droga com regularidade, o que sugere, em prognose calcada nos autos, que se dedicava à atividade criminosa. Tal conduta, em tese, impacta sensivelmente a ordem pública, ante a fundada perspectiva de reiteração delitiva, justificando assim a prisão cautelar ante o fundado perigo de liberdade do acusado. Há ainda a notícia nos autos – manifestação do Ministério Público no pedido de revogação da prisão preventiva formulado na origem – de que o acusado seria reincidente específico no crime de tráfico de entorpecentes, condição pessoal desabonadora e que corrobora sobremaneira o prognóstico de novas infrações, acaso seja colocado em liberdade. O fato de residir em endereço conhecido com sua família, por si só, não é suficiente para respaldar sua liberdade provisória, ante a presença de um dos pressupostos para decretação da medida cautelar extrema. A decretação da prisão preventiva, portando, repousa em fundamentação consistente, não se mostrando adequada sua substituição por medidas cautelares diversas. No tocante às alegações de não realização de audiência de custódia e omissão do Juízo impetrado na reavaliação da medida cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, mais uma vez sem razão a defesa. Quanto à não realização de audiência de custódia, trata-se de questão a ser melhor esclarecida pelo Juízo Impetrado, em suas informações, considerando o fato de que o acusado foi preso em Município do Estado do Mato Grosso, local de sua residência. Mas, de todo modo, ainda que demonstrada sua não realização, tal circunstância, por si só, não torna ilegal a prisão preventiva. Nesse sentido, precedentes do STJ: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. A afirmação de negativa de autoria, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstra o constrangimento ilegal. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que a não realização da audiência de custódia, por si só, não é circunstância suficiente para anular o decreto preventivo, desde que essa ausência não implique desrespeito às garantias processuais e constitucionais do acusado. 4. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando não apenas a quantidade de entorpecente apreendido, mas o fato de ser reincidente específico, bem como ter praticado o crime em gozo de liberdade provisória por outro crime de tráfico. 5. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois eventuais condições pessoais favoráveis do agravante não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação de sua prisão preventiva. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 678.064/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021) [grifei] PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. ART. 313, II, DO CPP. REINCIDÊNCIA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, o entendimento desta Sexta Turma é de que a falta da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, superada que foi a prisão em flagrante, devendo ser este novo título de prisão aquele a merecer o exame da legalidade e necessidade. 2. Embora a pena máxima do crime de furto não ultrapasse 4 anos de reclusão, foi apontada, pelo decreto de prisão, a reincidência do paciente, de modo que a prisão cautelar encontra respaldo no inciso II do art. 313 do CPP. 3. Justificada resta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pela vivência delitiva do paciente, indicada no apontamento de ser reincidente em delitos contra o patrimônio, já tendo praticado diversos outros furtos. 4. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 99.091/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018) [grifei] Saliente-se que a audiência de custódia não é pressuposto ou requisito da prisão preventiva, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, motivo pelo qual não depende de convalidação pelo Juízo encarregado das Audiências de Custódia, cuja incumbência legal é apenas verificar a regularidade no cumprimento do mandado de prisão expedido, visando assegurar prerrogativas legais e processuais do acusado, com possível responsabilização dos envolvidos, na hipótese de comprovação de eventual desrespeito pelas autoridades cumpridoras da ordem judicial. No caso, a impetração não aponta ter havido qualquer irregularidade no cumprimento do mandado de prisão preventiva, apegando-se apenas à alegação de ausência do ato, o que, conforme entendimento sedimentado, não implica em nulidade. Por fim, no que diz respeito à obrigatoriedade de revisão da necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, ao Juízo Impetrado serão solicitadas informações, podendo então esclarecer a respeito da alegada omissão. De todo modo, aponte-se que a jurisprudência do STF sobre o tema orienta no sentido de que a inobservância do prazo de 90 dias, isoladamente, não implica em revogação automática da prisão preventiva. Esta a ementa do precedente: RHC 197730 AgR Órgão julgador: Segunda Turma Relator(a): Min. NUNES MARQUES Julgamento: 27/04/2021 Publicação: 10/05/2021 Ementa E M E N T A AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA (CPP, ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO) NÃO IMPLICA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A pessoa submetida a prisão cautelar tem o direito de ser julgada em prazo razoável, sem dilações indevidas, impondo-se reconhecer o constrangimento ilegal na hipótese de injusta demora. II – A complexidade da causa penal pode justificar a duração mais longa do processo, exceto se a eventual morosidade decorrer de inércia ou desídia do Poder Judiciário, situação inocorrente na espécie. III – A prisão preventiva deve ser reavaliada a cada 90 dias (CPP, art. 316, parágrafo único). A inobservância desse prazo não implica revogação automática dessa modalidade de custódia cautelar. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. Isso não significa, por certo, negativa de aplicação da lei vigente, pois uma vez constatada a alegada omissão, incumbe ao Tribunal instar o Juízo emissor da decisão a se pronunciar a respeito, em prazo razoável e decisão fundamentada. Com essas considerações, portanto, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Asiel Henrique de Sousa Juiz de Direito Convocado